Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728005-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da manifestação de ID 51188794, a Procuradoria de Justiça oficia “pela intimação do Distrito Federal a fim de demonstrar, por documentação idônea, a concretização da transferência da paciente para hospital público de ente diverso da federação, qual seja, Goiânia, bem como sua entrada naquela rede, de modo a subsidiar o futuro julgamento do recurso. Após, pelo retorno dos autos para manifestação de mérito.” Diante disso, intime-se o Distrito Federal, a fim de atender ao requerimento ministerial para demonstrar a concretização da transferência da paciente CREUZA MARIA DA SILVA, ora agravante, para o hospital público HUGOL, consoante informado em sua petição de ID 49326511, bem como a entrada da paciente naquela rede. Após a resposta do DF, intime-se a recorrente para se manifestar. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador